Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município ao abrigo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do exercício 2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Dioni Alves da Silva, ex-Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene/MA, gestão 2009-2012, em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município ao abrigo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do exercício 2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Dioni Alves da Silva (CPF XXX.436.453-XX), ex-prefeito do Município de Ribamar Fiquene - MA, na gestão 2009/2012, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 018.503/2018-7 Data Valor R$ 30/12/2010 4.380,90 28/06/2011 342,00 28/06/2011 7.000,00 28/06/2011 101,50 28/06/2011 339,90 06/07/2011 2.309,10 06/07/2011 246,50 06/07/2011 1.570,50 06/07/2011 1.648,20 06/07/2011 2.023,50 07/07/2011 3.296,40 07/07/2011 3.141,00 07/07/2011 4.047,00 07/07/2011 493,00 07/07/2011 4.639,20 07/07/2011 4.618,20 07/07/2011 679,80 07/07/2011 684,00 07/07/2011 12.000,00 07/07/2011 203,00 21/11/2011 841,00 21/11/2011 1.682,00 21/11/2011 2.542,90 21/11/2011 5.085,80 17/03/2011 1.308,00 17/03/2011 9.522,00 04/04/2011 2.202,00 04/04/2011 1.308,00 04/04/2011 9.522,00 04/04/2011 2.202,00 04/05/2011 9.522,00 05/05/2011 2.202,00 05/05/2011 1.308,00 04/10/2011 1.308,00 04/10/2011 9.522,00 04/10/2011 1.308,00 04/10/2011 9.522,00 04/10/2011 2.202,00 04/10/2011 2.202,00 22/11/2011 1.308,00 22/11/2011 9.522,00 22/11/2011 2.202,00 02/12/2011 9.522,00 02/12/2011 2.202,00 02/12/2011 1.308,00 12/12/2011 2.202,00 12/12/2011 9.522,00 12/12/2011 1.308,00 12/12/2011 2.202,00 12/12/2011 9.522,00 12/12/2011 1.308,00 12/12/2011 2.202,00 12/12/2011 1.308,00 12/12/2011 9.522,00 9.2. aplicar ao Sr. Dioni Alves da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei no 8.443/1992, caso não atendidas a notificação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Sr. Dioni Alves da Silva, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Procuradoria da República no Maranhão.